Tribunal: TJBA
Processo: 8039719-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039719-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHARLES ALEXANDRE DE SOUZA ALCANTARA

Advogado(s)
:
FERNANDA GUIMARAES MARTINS, MARCELA CAMARGO SAVONITTI JAHN

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA FINS DE REVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO AGRAVANTE.

1.

Conforme se verifica, a ação de origem é uma ação de execução de título extrajudicial, tendo a parte agravante apresentado a exceção de pré-executividade, rejeitada pelo juízo primevo em todos os seus termos
.

2.

Na hipótese, pleiteia o agravante que seja reformada a decisão do juízo primevo, que rejeitou a exceção de pré executividade, em razão da impossibilidade de efetuar a revisão contratual (abusividade decorrente da incidência indevida de taxas de juros remuneratórios e moratórios excessivos e de capitalização de juros), visto que a matéria demanda abertura de discussão entre as partes, pelo que é inviável seu exame em sede de exceção de pré-executividade.

3.

No que diz respeito à prescrição, em se tratando de pacto de trato sucessivo, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é a data do último desconto, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida. Neste cenário, muito embora o contrato celebrado entre as partes esteja datado de 01/01/1992 (Id 198104684) e a ação tenha sido protocolada no ano de 2009, o contrato foi celebrado em 240 parcelas, tendo a última vencimento em 01/11/2008, razão pela qual não há o que se falar em prescrição.

4.

Por sua vez, a cobrança de juros e encargos ilegais, são matérias que deveriam ter sido alegadas em sede de embargos à execução, não podendo ser objeto de exceção de pré-executividade, conforme orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

5.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão interlocutória proferida pelo magistrado primevo que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida.

6.

No tocante à gratuidade judiciária, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores, concedo o benefício pleiteado.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8039719-66.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CHARLES ALEXANDRE DE SOUZA ALCANTARA
, e agravada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça